Tribunal: TJES
Processo: 5003316-84.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003316-84.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: FABRYNE KATE DOS SANTOS LORENZETTI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003316-84.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE SERRA.

RECORRIDO
: FABRYNE KATE DOS SANTOS LORENZETTI.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO DE SERRA. PROFESSOR. PERÍODO DE 2020 A 2022. VÍNCULO POR PRAZO INFERIOR A 03 (TRÊS) ANOS. CARÁTER TRANSITÓRIO E EXCEPCIONAL PRESERVADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO CONTRATO. FGTS INDEVIDO. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação ordinária de cobrança em que a parte autora pleiteia a declaração de nulidade de seus contratos de designação temporária celebrados com o Município de Serra, na função de Professora (MaPB), no período de 10/02/2020 a 21/12/2022, com a consequente condenação do ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos contratos e condenar o Município ao pagamento do FGTS.

3. Recurso inominado interposto pelo Município de Serra, alegando a legalidade da contratação, realizada via processo seletivo para suprir necessidades temporárias (licenças, férias e afastamentos). Sustenta que o período laborado não ultrapassou o parâmetro de 03 (três) anos adotado pela jurisprudência do TJES para fins de reconhecimento de nulidade por sucessivas renovações abusivas.

4. O recurso merece provimento. Embora o STF (Tema 191) reconheça o direito ao FGTS em casos de contratações temporárias nulas, a nulidade só se configura quando a Administração Pública abusa da faculdade de contratar temporariamente, perpetuando o vínculo de forma a burlar a regra do concurso público. No caso concreto, o vínculo perdurou por aproximadamente 2 anos e 10 meses (fev/2020 a dez/2022). O entendimento consolidado neste Colegiado Recursal é de que o prazo de até 03 (três) anos consecutivos de trabalho temporário no magistério é razoável e não desnatura a precariedade do vínculo, servindo para garantir a continuidade do ano letivo e suprir carências transitórias.

5. Ademais, a ligeira extrapolação do prazo previsto na legislação municipal citada pelo juízo de origem não é suficiente, por si só, para atrair a declaração de nulidade absoluta e a condenação ao FGTS, vez que a finalidade da norma constitucional (art. 37, IX, CF) de atendimento ao interesse público excepcional foi cumprida, inexistindo prova de desvio de finalidade ou perenização abusiva do cargo. Assim, não havendo nulidade, é indevido o pagamento de verba fundiária (FGTS).

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e
julgar improcedentes os pedidos autorais.

7. Sem condenação do recorrente em custas (isenção legal) ou honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)